Tribunal: TJDFT
Processo: 0729507-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729507-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Francisco Ferreira contra a decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em ação de sobrepartilha (proc. no 0714937-83.2020.8.07.0007), intimou o autor, ora agravado, para informar se persiste interesse processual, uma vez que ainda há discussão pendente de resolução quanto à paternidade questionada pelo agravante (ID no 135070473, pág. 1). 2. Em suas razões recursais, o agravante, em suma, defende que já foi demonstrado que é filho do inventariado, mediante a realização de exame de DNA, de conhecimento do agravado, mas ainda não foi prolatada sentença dirimindo a controvérsia. 3. Por essa razão, sustenta a necessidade de suspensão da demanda originária até que ocorra o julgamento final da Ação de Investigação de Paternidade que tramita na Comarca de Coremas, Paraíba, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a ação de sobrepartilha fique suspensa até o julgamento da investigação de paternidade pós morte. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 7. A decisão recorrida apenas intimou o agravado para informar se persiste interesse processual na ação de sobrepartilha, considerando que ainda está pendente ação de investigação de paternidade pós morte, que pode interferir na divisão patrimonial dos bens ainda não inventariados. 8. Logo, não houve manifestação quanto à suspensão (ou não) da sobrepartilha, pois o agravado se manifestou nos autos de origem em 2/9/2022 e a petição ainda será objeto de apreciação judicial, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 9. A decisão recorrida apenas atendeu aos comandos processuais advindos com o CPC/2015 em seus artigos 9o e 10, pois o princípio da não surpresa tem o intuito de impedir que seja proferida decisão sem a prévia manifestação da parte que pode ser prejudicada. 10. Esclareço que a análise dessa questão nesta esfera recursal implicaria flagrante supressão de instância, que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser tolerada. Precedente: TJDFT Acórdão no 1608902, 07174715020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, bem como da própria matéria questionada no recurso, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, artigos 995, parágrafo único, art. 1.015, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, diante da documentação anexada ao recurso, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 15. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO